Tribunal: TJSP
Processo: 2125502-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Impugnação de crédito. Preclusão inocorrente. Embora esta C. Turma tenha decidido, nos autos do AI no 2194964-03.2016.8.26.0000, que só a CCB BNDES FINAME – TAXA FIXA – TJLP não estaria sujeita ao concurso, o ambiente propício para a verificação dos créditos é o incidente próprio de habilitação/impugnação. Conclusão provisória, apenas com a finalidade de verificar a legalidade ou não das

Ementa:
Impugnação de crédito. Preclusão inocorrente. Embora esta C. Turma tenha decidido, nos autos do AI no 2194964-03.2016.8.26.0000, que só a CCB BNDES FINAME – TAXA FIXA – TJLP não estaria sujeita ao concurso, o ambiente propício para a verificação dos créditos é o incidente próprio de habilitação/impugnação. Conclusão provisória, apenas com a finalidade de verificar a legalidade ou não das retenções de valores pela casa bancária ("trava bancária"), que não implica em preclusão. Preliminar afastada.

Impugnação de crédito. Credor com garantia fiduciária sobre direitos creditórios (duplicatas). Necessidade, como requisito formal da constituição da garantia fiduciária, de especificação do direito creditório cedido, não dos títulos. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.797.196/SP. Cessão de crédito futuro possível. O crédito "performado" (constituído até a distribuição da recuperação) é, mesmo, extraconcursal, pois indiscutível a constituição da garantia fiduciária; o crédito a "performar" (não constituído até a distribuição da recuperação), contudo, deve ser considerado concursal, diante da deficiência da garantia fiduciária, que não se aperfeiçoou. Garantia, na hipótese, que não abrange 100% do crédito em nenhuma das CCB ́s. Saldo não coberto pelo valor da garantia que é quirografário. Enunciado 51 da I Jornada de Direito Comercial, do Conselho da Justiça Federal, nesse sentido. Parcial procedência da impugnação de crédito para reconhecer, como extraconcursal, apenas o crédito "performado" e até o limite da garantia fiduciária conferida. Determinação de delimitação, na origem, do alcance da garantia.

Impugnação de crédito. Propriedade fiduciária que, tratando-se de veículos, como previsto na segunda parte do §1o do art. 1.361, do Código Civil, constitui-se com o registro na repartição competente para o licenciamento, dispensado o registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos do domicílio da devedora. Entendimento da Súmula 92 do Superior Tribunal de Justiça. Diligência tomada pelo credor apenas com relação a 3 (três) dos 4 (quatro) veículos entregues em garantia. Impugnação de crédito julgada parcialmente procedente, com determinação dos decotes necessários na origem, conforme a fundamentação.

Recurso parcialmente provido, com determinação.